Tribunal: TJES
Processo: 0000237-62.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-21

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DANO MATERIAL
.
NÃO OPORTUNIZAÇÃO PARA PRODUÇ
ÃO
DE PROVA ORAL E TÉCN
ICA.
ERRO IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.
APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA
.

1.
V
erifica-se que a sentença proferida foi de parcial procedência
dos pedidos
, na medida que julgou improcedente o pedido de indenização de material.
O
corre que
o
prejuízo ao apelante é inequívoco, eis que ofendeu o direito de defesa
desse ao não permitir a produção de prova testemunhal e pericial.
2
.
Deveria o magistrado ter oportunizado a produção de provas às partes. A prova pretendida pelo recorrente, seja
testemunhal
ou técnica e não oportunizada pelo magistrado seria capaz de influenciar, ao menos em tese, a decisão final sobre a
indenização de dano material.
3.
Sendo o direito de produção de provas inerente à ampla defesa e ao contraditório, elementos tão caros em nosso ordenamento, entendo por necessário o acolhimento da tese suscitada, uma vez que, repito, capaz de influenciar em tese a análise do ponto debatido.
4.
Recurso de
Eliezio Vieira Laiola
conhecido e provido. Prejudicada apelação adesiva.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000237-62.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIEZIO VIEIRA LAIOLA e outros
APELADO: LEONARDO MORAES VIEIRA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000237-62.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEZIO VIEIRA LAIOLA, LEONARDO MORAES VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CEZARIO MARCHEZI NETO - ES18546-A
Advogados do(a) APELANTE: MARIA CRISTINA GOMES - MG82098, WALLACE DA SILVA TERTULIANO - MG115895
APELADO: LEONARDO MORAES VIEIRA, ELIEZIO VIEIRA LAIOLA

Advogados do(a) APELADO: MARIA CRISTINA GOMES - MG82098, WALLACE DA SILVA TERTULIANO - MG115895
Advogado do(a) APELADO: CEZARIO MARCHEZI NETO - ES18546-A

VOTO

N
a origem,
trata-se de ação indenizatória proposta pelo ora
apelante
em face do ora
apelado
alegando em suma que no dia
18
.
12
.20
17
, enquanto
estava de carona na garupa da
m
o
to
conduzida por Rafael de Jesus
trafegando na avenida oceânica, praia do morro em Guarapari
,
quando no cruzamento foi
surpreendido pelo veículo conduzido pelo
apelado (veículo Ford Fiesta Sedan, ano 2005)
, que
veio a colidir na lateral da moto, uma vez que adentrou no cruzamento sem respeitar a preferência da moto.

Alega ainda que a imprudência foi ocasionada porque o condutor do veículo estava falando ao telefone celular
, dando causa ao acidente,
acarret
ando
fratura do colo de 2º/3º graus dos metatarsos do pé esquerdo exposta, necessitando de cirurgia no pé, bem como teve que passar por tratamento fis
i
oterápico, tendo que utilizar muletas
para se locomover, ficando impossibilitado de laborar
.

O
MM. Magistrad
o
sentenciante
em análise das provas produzidas nos autos, se convenceu da existência
do ato ilícito, condenando o ora
apelado

pela responsabilização na ocorrência desse,
sobretudo pela aplicação dos efeitos da revelia,
condenando-
o
em
indenização por danos morais,
uma vez que em relação aos danos materiais não restou provado
.

Em razão da prejudicialidade, analiso primeiramente o recurso de apelação do requerente
Eliezio Vieira Laiola
que sustenta nulidade da sentença por
erro in procedendo
porque não permitiu a produção de prova.

Pois bem.

Neste contexto, verifica-se que a sentença proferida foi de parcial procedência
dos pedidos
, na medida que julgou improcedente o pedido de indenização de material.
O
corre que
o
prejuízo ao apelante é inequívoco, eis que ofendeu o direito de defesa
desse ao não permitir a produção de prova testemunhal e pericial.

Deveria o magistrado ter oportunizado a produção de provas às partes. A prova pretendida pelo recorrente, seja testemunhal ou técnica e não oportunizada pelo magistrado seria capaz de influenciar, ao menos em tese, a decisão final sobre a indenização de dano material.

Assim, embora reconheça a presteza e esforço do juízo sentenciante em entregar a tutela jurisdicional em tempo hábil, em atenção à celeridade processual, igualmente há de se considerar as garantias da não-surpresa, da ampla defesa e do contraditório, sobretudo porque ainda que tenha sido reconhecida a revelia e ausência de invalidez do recorrente para fins de pensionamento, penso que deve ser tarifada a parte provar seu direito.

Portanto, a manifestação e prova não oportunizados ao recorrente seriam capazes de subsidiar além da decisão do magistrado do feito, a análise recursal da questão em eventual superação do ponto acolhido pelo magistrado, caso ainda venha a persistir o entendimento adotado.

Sendo o direito de produção de provas inerente à ampla defesa e ao contraditório, elementos tão caros em nosso ordenamento, entendo por necessário o acolhimento
da tese
suscitada, uma vez que, repito, capaz de influenciar em tese a análise do ponto debatido.

Neste sentido leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

Parece não haver muita dúvida na doutrina que o direito constitucional à prova é garantia de observância do princípio do contraditório, já que permite à parte a produção de provas visando convencer o juiz de suas alegações. Tanto assim que o cerceamento de defesa fundado em indevida restrição à produção de prova é considerado forma de violação do princípio do contraditório. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. pag.598)

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

[...] 1. -
O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença por error in procedendo e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
(CF/1988, art. 5º, inciso LV) (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160108453, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023) (grifei)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
de
Eliezio Vieira Laiola
para ANULAR a sentença,
retornando os autos à origem para regular prosseguimento
.
Prejudicada
a apelação adesiva de
Leonardo Moraes Vieira
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)